Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. METRO. FURTO EM INTERIOR DE VAGÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão proferido é contraditório e omisso quanto aos elementos de prova dos autos. Afirmam que, no caso dos autos, a responsabilidade da requerida é objetiva e que é ônus dela demonstrar que não houve dano ao usuário do serviço de metrô. Sustentam, ainda, que o acórdão é contraditório ao afirmar que não existem provas da má prestação do serviço, porquanto o correntes demonstrou que a gravação realizada, não foi apresentada até hoje por iniciativa da Recorrida.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Os embargantes se insurgiram quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão e contradição no julgamento do acórdão. Contudo, como é possível extrair dos itens 3 a 6 do julgado, todos os pontos trazidos à apreciação desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. Em relação à responsabilidade civil da requerida por eventuais danos causados aos autores, o item 3 do acórdão assim dispõe: “em relação à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Trata-se de modalidade de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada a culpa genérica do Estado, isto é, cabe ao administrado comprovar que o serviço público não foi executado da maneira ordinária e regular”. Ademais, em relação ao conjunto probatório dos autos, cabe destacar o seguinte trecho do item 5 do julgado: “os autores dispunham de outros meios para comprovar a ausência de segurança e a consequente responsabilidade civil da ré. Segundo a narrativa na inicial, o fato em questão foi presenciado por várias outras pessoas que estavam no Metrô no momento do alegado furto, de modo que os requerentes poderiam ter se utilizado de provas testemunhais para comprovar as suas alegações, mas assim não agiram”.
5. Cumpre ressaltar, ainda, que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do julgamento em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo. Já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. O item 5 do acórdão recorrido analisou o fato questionado: “5. No presente caso, em que pese a negativa de acesso às câmeras de segurança da requerida, os autores dispunham de outros meios para comprovar a ausência de segurança e a consequente responsabilidade civil da ré. Segundo a narrativa na inicial, o fato em questão foi presenciado por várias outras pessoas que estavam no Metrô no momento do alegado furto, de modo que os requerentes poderiam ter se utilizado de provas testemunhais para comprovar as suas alegações, mas assim não agiram. Ademais, cabe ressaltar que o boletim de ocorrência anexado aos autos foi elaborado a partir de informações passadas pelos autores unilateralmente, de modo que, sozinho, não comprova a ineficiência do serviço público de segurança do metrô”.
6. Assim, não prosperam as alegações da embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. A pretensão da embargante consiste no reexame da fundamentação jurídica da decisão, pedido que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.